Tribunal: TJMT
Processo: 1045397-14.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045397-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANAINA GUIMARAES DE CASTILHO - CPF: 009.699.576-96 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (AGRAVANTE), JADIR BARROS DE CARVALHO - CPF: 674.027.637-49 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO - CPF: 012.267.408-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO - CPF: 092.365.558-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA CHRISTIANE SOARES - CPF: 821.015.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUNA MORI BARROS DE CARVALHO - CPF: 331.716.848-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL RURAL POR DIREITOS CREDITÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO BEM OFERTADO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de substituição da penhora de imóvel rural por direitos creditórios derivados de cessão, sob o fundamento de que a execução se processa no interesse do exequente e a substituição pretendida carece de idoneidade.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade das decisões proferidas durante o prazo recursal, por cerceamento de defesa;
(
ii
)
reconhecimento de excesso de execução e desproporcionalidade da penhora frente ao valor do débito; e
(
iii
)
autorização para substituição da penhora do imóvel por direitos creditórios, com fundamento no princípio da menor onerosidade ao devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a prolação de decisões interlocutórias durante o prazo para interposição de agravo gera nulidade processual; (
ii
) aferir a possibilidade de rediscussão da avaliação do imóvel penhorado após homologação judicial; e (
iii
)
saber se direitos creditórios litigiosos e sem liquidez comprovada autorizam a substituição de penhora de bem imóvel já avaliado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo automático não impede o magistrado de exercer sua competência funcional e dar seguimento à marcha processual, uma vez que a fluência do prazo recursal não paralisa o feito.

5.
A avaliação do imóvel rural, após devidamente homologada pelo juízo de origem sem a interposição de recurso tempestivo, torna-se acobertada pela preclusão consumativa e temporal, o que veda a rediscussão da matéria nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

6.
Embora a execução deva observar o princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC), ela é realizada primordialmente no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do mesmo diploma legal.

7.
A substituição da penhora prevista no art. 848 do CPC exige a comprovação da idoneidade e liquidez do bem ofertado. Direitos creditórios oriundos de cessões particulares de natureza litigiosa (Caso SABIM), cuja existência é negada pela instituição financeira, carecem de certeza e exigibilidade.

8.
A manutenção da constrição sobre imóvel matriculado e avaliado é medida que assegura a efetividade da execução, especialmente quando o crédito ofertado em substituição se mostra incerto e de difícil realização, o que inverteria o ônus da mora e prejudicaria a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso

desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC - art. 507, art. 797, art. 805, art. 835, art. 848.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos requeridos
JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
e
JADIR BARROS DE CARVALHO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0015100-74.2009.8.11.0041, movida pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, indeferiu o pedido de substituição da penhora de imóvel rural por direitos creditórios, mantendo a continuidade dos atos expropriatórios.

Os agravantes sustentam, em síntese, a reforma do
decisum
sob o argumento de que a execução deve ser processada pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme preceitua o artigo 805 do Código de Processo Civil.

Alegam que o imóvel penhorado Fazenda Santa Helena possui valor de avaliação desproporcional ao débito exequendo, representando a dívida apenas 0,57% do valor do bem.

Defendem a idoneidade dos direitos creditórios ofertados em substituição, os quais teriam origem em cessão de direitos derivada de processos judiciais complexos no Estado do Pará (Caso SABIM), totalizando crédito superior a dez milhões de reais em face da própria instituição financeira agravada.

Ademais, os recorrentes arguiram a nulidade de decisões proferidas pelo Juízo de origem antes do decurso do prazo para a interposição do agravo, alegando cerceamento de defesa.

Pleitearam, liminarmente, a suspensão do leilão e da venda direta do bem, e, no mérito, o provimento do recurso para autorizar a substituição da garantia e a consequente compensação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 338090352).

Contrarrazões no id. 341647358.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O cerne deste recurso reside na contestação dos devedores (agravantes) contra a decisão que negou a substituição da penhora de um imóvel rural, cujo valor é considerado desproporcional ao débito, por direitos creditórios que alegam possuir contra o próprio credor (BANCO DA AMAZÔNIA S.A.). A negativa baseou-se no princípio da menor onerosidade da execução.

No que tange à alegação de nulidade das decisões proferidas pelo magistrado de primeiro grau durante a fluência do prazo recursal, o argumento não merece prosperar.

É princípio basilar do processo civil que a interposição de recurso sem efeito suspensivo automático, como é a regra do agravo de instrumento, não impede que o Juiz da causa continue a exercer sua competência funcional e decida incidentes processuais ou dê seguimento à marcha executiva.

A existência de prazo para recorrer de uma decisão interlocutória não paralisa o feito, salvo decisão expressa do Tribunal em sentido contrário.

No caso em tela, a atividade jurisdicional de primeira instância limitou-se ao regular impulsionamento do processo, inexistindo qualquer vício que configure cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Quanto à controvérsia sobre o valor do imóvel e o suposto excesso de execução, verifica-se que a avaliação da área rural foi devidamente homologada pelo juízo originário no ano de 2024, sem que houvesse a interposição de recurso tempestivo contra aquele ato. Opera-se, portanto, o fenômeno da preclusão consumativa e temporal.

A tentativa de rediscutir a avaliação do bem ou a desproporcionalidade da penhora neste momento processual encontra óbice no art. 507 do Código de Processo Civil, que veda a discussão de questões já decididas no curso do processo e sobre as quais não mais cabe recurso.

A questão central do recurso repousa na possibilidade de substituir a penhora de um imóvel rural por direitos creditórios oriundos de uma cadeia de cessões de titularidade duvidosa.

No sistema processual vigente, embora a execução deva ser orientada pelo princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC), ela é realizada, primordialmente, no interesse do credor (artigo 797, CPC). A substituição da penhora, nos termos do artigo 848 do estatuto processual, pressupõe a prova cabal da idoneidade do bem ofertado e a ausência de prejuízo à satisfação do crédito.

Compulsando detidamente os documentos colacionados, em especial a "Escritura Particular Declaratória de Cessão de Direitos Creditórios" (id. 336093395), observa-se que os agravantes não lograram êxito em demonstrar a liquidez, a certeza e a exigibilidade do suposto crédito detido contra o Banco da Amazônia.

O documento apresentado é de natureza meramente declaratória e unilateral, não se revestindo da eficácia de título executivo ou de valor mobiliário de cotação em mercado. A alegada origem do crédito em processos falimentares de décadas passadas no Estado do Pará (Caso SABIM) denota a natureza litigiosa e incerta do direito pretendido.

Considerando que a instituição financeira agravada nega peremptoriamente a existência de qualquer relação creditícia com a cedente SIRLENE FERREIRA GOMES DA SILVA, a oferta de tais "direitos" revela-se temerária.

A substituição de uma garantia real, um imóvel devidamente matriculado, avaliado e próximo da expropriação, por um crédito litigioso e de difícil realização feriria frontalmente a efetividade da execução.

Admitir essa substituição equivaleria a impor ao credor a assunção de um risco processual elevado, postergando injustificadamente a satisfação de um débito que já é objeto de cobrança judicial por mais de quinze anos.

Conforme a lógica do sistema de penhora estabelecido no art. 835 do Código de Processo Civil, a ordem de preferência privilegia o dinheiro e ativos de liquidez imediata. Direitos creditórios sem reconhecimento judicial definitivo ou sem liquidez incontroversa situam-se em patamar inferior de segurança jurídica.

Aplicando-se o método de interpretação sistemática, conclui-se que o magistrado não está obrigado a aceitar substituição de penhora quando o bem ofertado é menos líquido ou mais incerto que o bem constrito, sob pena de inverter o ônus da mora e prejudicar a celeridade processual.

Consigne-se, ainda, que o princípio da menor onerosidade não é absoluto e não pode ser utilizado como subterfúgio para a procrastinação do feito. Se o devedor dispõe de meios para solver a dívida, deve fazê-lo de forma eficaz.

No presente caso, a resistência contumaz em satisfazer um débito de valor significativamente inferior ao patrimônio alegado pelos agravantes reforça a necessidade de manutenção da constrição sobre o imóvel, que constitui garantia sólida e suficiente para o desfecho do processo executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
e
JADIR BARROS DE CARVALHO
.

Considerando que o presente julgamento exaure o mérito da pretensão recursal, declaro prejudicado o exame dos Embargos de Declaração de id. 338895882, ante a manifesta perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026